Tribunal: TJMT
Processo: 0006894-78.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006894-78.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), VITOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 010.155.341-20 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARLA DO AMARAL LEAO - CPF: 046.557.776-80 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - CNPJ: 04.898.488/0001-77 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (APELADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), CAROLINE PASTRI PINTO REINAS - CPF: 344.373.738-20 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (APELANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), LUCIANA FIGUEIREDO MAFFEI - CPF: 310.758.738-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO. REQUERIDA PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006894-78.2015.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL SEM OPORTUNIZAR OS ESCLARECIMENTOS PELO PERITO EM RELAÇÃO AS MANIFESTAÇÕES DAS PARTES – ART. 477, CPC – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE CLAREZA E OBJETIVIDADE – MÉTODO COMPARATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE ACOLHIDA - NOVA PERÍCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO.

Se a perícia não apresenta de maneira clara e objetiva os dados necessários a conclusão do valor da indenização, resta configurado o cerceamento de defesa, o que leva a reforma da r. sentença para determinar que outra perícia seja realizada com a técnica exigida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006894-78.2015.8.11.0003

APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., RUMO S.A

APELADO: RUMO S.A, CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Rumo S.A.
e
Concessionária Rota do Oeste S.A.
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a Ação de Desapropriação ajuizada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. em face da Rumo S.A., para fixar o valor da indenização pela desapropriação de 2,14096 ha do imóvel da requerida, que foi incorporado ao patrimônio da autora, no valor de R$ 1.368.178,52, a ser atualizado com correção monetária a partir da data do laudo de avaliação.

Apelação da requerida Rumo S.A.
: alega que o preço fixado para a desapropriação não corresponde ao valor de mercado. Diz assim, sob o argumento de que se trata de imóvel localizado no município de Rondonópolis, em local estratégico onde passa boa parte da produção industrial do Brasil, no qual se encontra o Complexo Intermodal de Rondonópolis, construído em uma área anteriormente rural, mas transformada em urbana e loteada. Sustenta, desta feita, que a avaliação do perito não considerou todos os benefícios realizados no local, inclusive, em desacordo com o valor venal do imóvel de R$ 2.271.824,00.

Aduz que em razão de todas as benfeitorias realizada e considerando a integralidade do Lote J com 4,2830 ha e não apenas parte da Fazenda ALL, o valor da indenização não pode ser inferior a R$ 4.068.850,00.

Assevera que a r. sentença não considerou o fato de que o complexo viário a ser construído pela apelada passará pelo meio do terreno do complexo ferroviário intermodal, de maneira a inutilizar a área remanescente, o que tornará inaproveitável, além de desvalorizada. Sustenta, assim, a necessidade de extensão da desapropriação para a remanescente.

Realça que a apelada se encontra na área desde 2015, conforme acordo entre as partes, quando teve início as obras e que restou pactuado que o cômputo dos juros compensatórios se daria a partir da ciência daquele documento. No ponto, aduz ser aplicável a taxa de juros compensatórios de 12% ao ano, desde a imissão provisória na posse, bem assim, de juros moratórios.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para que sejam consideradas as benfeitorias realizadas no imóvel e que seja fixada uma justa indenização, e ainda, que seja reconhecida a extensão da área desapropriada para considerar a inutilidade da área remanescente e, por fim, que sejam aplicados juros compensatórios desde a imissão provisória da posse a ser cumulado com juros moratórios.

Contrarrazões (id 125523840).

Apelação da autora Concessionária Rota do Oeste S.A.
: suscita o cerceamento do direito de defesa sob o argumento de que após a impugnação, o Juízo homologou o laudo pericial sem enviar ao perito as divergências da parte para esclarecimentos. Aduz de outra via, que o laudo pericial deve ser invalidado, porquanto em desacordo com a normativa aplicável à espécie. Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da homologação do laudo pericial, com a determinação para que o Juízo proceda à intimação do perito nomeado para esclarecer os pontos divergentes suscitados pelas partes. Subsidiariamente, requer a invalidação do laudo pericial, por ter sido produzido em desacordo com normativa técnica aplicável a espécie.

Contrarrazões (id 125523840).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006894-78.2015.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Desapropriação ajuizada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. em face da Rumo S.A., para fixar o valor da indenização pela desapropriação de 2,14096 ha do imóvel da requerida, que foi incorporado ao patrimônio da autora, no valor de R$ 1.368.178,52, a ser atualizado com correção monetária a partir da data do laudo de avaliação.

Trata-se de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública movida pela Concessionária Rota do Oeste S.A. em face da empresa ALL – América Latina Logística S.A., atual Rumo S.A., para fins de desapropriação de 1,50883ha da Fazenda All (matrícula 92.047 do CRI de Rondonópolis), com o intuito de implantação do dispositivo tipo diamante no KM 094+200m da BR 163/MT, sendo ofertado, inicialmente, o valor de R$ 648.930,00.

Consta que as partes compuseram quanto à ocupação da área para fins de dar início à construção do referido dispositivo, razão pela qual foi depositado em 29/05/2015, o valor ofertado na inicial.

Ocorre que em sua contestação, a requerida impugnou o valor ofertado, seja porque abaixo do valor venal da área (R$ 2.271.824,00), seja porque a desapropriação da área pretendida provocaria a inutilização do lote J, de modo que postulou pela desapropriação de toda a área de 42.830,00 m2, o que geraria uma indenização não inferior a R$ 4.068.850,00.

Em impugnação, a concessionária informou que a área a ser desapropriada foi expandida de 1,50883ha para 2,140960ha, de modo que a oferta da indenização passaria a ser de R$ 920.810,00.

Diante da divergência em relação ao valor da indenização, o Juízo determinou a realização de perícia, que apresentou o laudo pericial no qual atribuiu ao imóvel o valor de R$ R$ 1.368.178,52.

Ao manifestar acerca do laudo, ambas as partes não concordaram, seja com o grau de precisão, seja de fundamentação, por conta da insuficiência de informações, de modo que postularam por sua invalidade ou esclarecimentos.

Contudo, o Juízo entendeu não haver impropriedade na realização da perícia, sob o argumento de ter sido regularmente elaborada, o que foi homologado.

Pois bem. Não se olvida de que a homologação do laudo pericial se deu sem a intimação prévia do perito judicial para oportunizar os esclarecimentos suscitados nas impugnações ofertadas, o que reclama em ofensa ao disposto no art. 477 e parágrafos do CPC,
in verbis
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1
o

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2
o

O perito do juízo tem o
dever de
, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes
, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.

Contudo, na hipótese, o caso não é de simplesmente oportunizar as partes os esclarecimentos pelo perito, mas sim, de invalidar o laudo pericial em razão de ausência de informações imprescindíveis à boa perícia.

Com efeito, a discussão nos autos de desapropriação é eminentemente técnica, de modo que a prova pericial revela-se como ferramenta imprescindível à apuração da extensão da área desapropriada e de outros critérios técnicos aptos a assegurar ao Magistrado o arbitramento do justo valor indenizatório.

Assim dito, e observado o teor do laudo pericial, não se pode dizer que fora produzido de forma a concluir pelo real valor do imóvel, porquanto a metodologia dita empregada não encontra espelho em informações e documentos.

De notar-se que o imóvel objeto de desapropriação está localizado no entroncamento das Rodovias BR-163 e BR-164, vias de ligação entre as regiões norte e sul do país, por onde é transportada a produção agrícola e industrial para os grandes centros e portos do Brasil.

Verifica-se que o perito se utilizou de vistoria técnica no imóvel, apresentou relatório fotográfico e ao responder aos quesitos da parte requerida afirmou que
“a metodologia utilizada foi o método comparativo direto de dados de mercado, tratamento científico (estatística inferencial), de acordo com os preceitos da Norma Técnica NBR 14653-3 – Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis rurais e seus componentes”
.

Porém, dentre a análise realizada, não há fundamentação ou documentação que faça concluir pelo valor de mercado atribuído ao imóvel, em particular, quando não há, efetivamente, dados comparativos de mercado.

Vale dizer, em que pese o perito judicial sinalizar que a apuração do valor da indenização pautou-se nas normas técnicas (NBR 14653-3, NBR 14653-1/2001, dentre outras), não se extrai do laudo apresentado, discriminação dos elementos da pesquisa de mercado imobiliário que, aliados aos valores do hectare e de benfeitorias, localização, dentre outros, justificariam o valor da indenização apontada.

Realça-se a justa indenização implica na inarredável e adequada análise de todos os dados subservientes à sua apuração. Em sendo assim, em se tratando de elementos de comparação, era de rigor que fossem, um a um descritos (quanto a área, localização, construções, valor de mercado do hectare, etc), fotografados e analisados pelo perito.

E como dito, não é o que se verifica no presente caso.

Chama-se atenção, ainda, que o perito ao ser indagado acerca da desvalorização da área remanescente, já que a desapropriação tomará a parte central do imóvel, tão somente afirma, sem aprofundar em qualquer técnica ou dado, que
“pode muito bem ser aproveitado no mercado, sendo pouco provável a desvalorização desta área remanescente”
.

Ora, é certo que a indenização deve refletir o valor real do bem, considerando sua extensão, utilização, benfeitorias, localização e valor de mercado.

Assim é que, não esclarecida à base de cálculo da indenização, já que a prova pericial não utilizou critérios objetivos e claros, deve ser realizada nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados, a título de possibilitar as partes à compreensão do valor da indenização a ser paga.

Desta feita, se a perícia não apresenta de maneira clara e objetiva os dados necessários a conclusão do valor da indenização, resta configurado o cerceamento de defesa, o que leva a reforma da r. sentença para determinar que outra perícia seja realizada com a técnica exigida.

Nesse contexto, em que se acolhe o alegado cerceamento do direito de defesa, resta prejudicado o recurso da requerida Rumo S.A..

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da autora Concessionária Rota do Oeste S.A
. para acolher o cerceamento de defesa e reformar a r. sentença, para determinar o retorno dos autos a origem para a realização de nova perícia para apurar o valor da indenização.
Prejudicado o recurso da requerida Rumo S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022